Tribunal: TJMT
Processo: 1059429-71.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059429-71.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ROSA MARIA DA SILVA LIMA - CPF: 314.150.161-00 (EMBARGANTE), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS - CPF: 669.802.831-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– OMISSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – OMISSÃO SANADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

“Acolhem-se os embargos de declaração para corrigir omissão e determinar a incidência dos honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC. (TJ-MS - EMBDECCV: 08016659220208120006 Camapuã, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 06/03/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2023)”

Consoante o Enunciado Administrativo no 7/STJ, nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível a majoração de honorários em sede de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, quando inaugurada nova instância, ainda que não apresentadas contrarrazões, pois se trata se desestímulo à interposição de recursos infundados pela parte vencida.(EDcl no AgInt no REsp 1.892.201/CE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 8/10/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
ROSA MARIA DA SILVA LIMA
, contra o Acórdão de ID.
168119232, Recurso de Apelação n°
1059129-71.2020.8.11.0041, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade não desproveu o recurso de apelação.

A Embargante aduz que o v. acórdão não procedeu a redistribuição do ônus sucumbencial no recurso de apelação interposto pela parte ré (art. 85, § 1o, do CPC).

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, “para dizer quanto a fixação dos honorários advocatícios de acordo com o § 8o-A, do art. 85 do CPC, tendo em vista a forma de fixação da sentença de piso.”.

Devidamente intimado, o Embargado deixou de apresentar as contrarrazões, id. 169779155.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

A Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 1059429-71.2020.8.11.0041, sob a alegação de existência de omissão.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Insta apontar a pertinência da oposição de embargos de declaração em tela, eis que a decisão embargada deixou de se pronunciar acerca dos honorários recursais, cabíveis mesmo em caso de não conhecimento do recurso e, no presente caso, verificada a ausência de contrarrazões ao recurso de apelação.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS - OMISSÃO CONSTATADA - EMBARGOS ACOLHIDOS. Acolhem-se os embargos de declaração para corrigir omissão e determinar a incidência dos honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC. (TJ-MS - EMBDECCV: 08016659220208120006 Camapuã, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 06/03/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2023)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS - AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO - POSSIBILIDADE. Os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade ou contradição, suprir omissão existente ou corrigir erro material no julgado, não permitindo a rediscussão da matéria. É possível a majoração de honorários em sede de recurso, na forma do art. 85, §11, do CPC, quando inaugurada nova instância, ainda que não apresentadas contrarrazões, pois se trata se desestímulo à interposição de recursos infundados pela parte vencida.

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.16.058531-1/004, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2023, publicação da súmula em 01/03/2023)

Desta feita, no que tange à majoração dos honorários sucumbenciais, é firme o entendimento do col. STJ sobre sua aplicação ainda que não sejam apresentadas contrarrazões ao recurso. Confira-se:

Consoante o Enunciado Administrativo no 7/STJ, nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível a majoração de honorários em sede de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, quando inaugurada nova instância, ainda que não apresentadas contrarrazões, pois se trata se desestímulo à interposição de recursos infundados pela parte vencida.(EDcl no AgInt no REsp 1.892.201/CE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 8/10/2021).

Posto isso,
ACOLHO
os aclaratórios, sanando a omissão apontada,
majorando os honorários advocatícios de sucumbência para
fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do que preceitua parágrafo 8o do art. 85 do CPC, na proporção de 60% (sessenta por cento) em favor da requerida e 40% em favor da autora, sendo que a demandante ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024